Tribunal: CARF
Processo: 11080.909901/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.909901/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.204 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR OUTROS
MEIOS. SÚMULA CARF 143. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES.
SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o
ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros meios,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula
CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção na fonte
como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos termos da
Súmula CARF 80.
ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE.
Estimativas confessadas e devidamente constituídas integram o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar parcial provimento para: i) reconhecer o crédito tributário
relativo às estimativas; ii) no que tange às retenções na fonte, para que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando
em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.909901/2010-12
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.204 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909901/2010-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado contra Despacho Decisório
que não homologou a compensação pretendida pelo interessado, por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de suposto crédito de
saldo negativo de CSLL (por sua vez, formado por retenções na fonte e estimativas).
Assim, o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito, e as
compensações foram homologadas parcialmente, sob o fundamento de que as parcelas que
compõem o crédito informadas no PER/DCOMP, referente a retenções na fonte e estimativas
parceladas foram confirmadas apenas parcialmente.
Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando: a) que juntou documentos comprobatórios aptos a sustentar a compensação pretendida
e comprovar a retenção na fonte e seu devido recolhimento pelos consórcios; b) que houve glosa
indevida de estimativas compensadas, já que as estimativas foram devidamente confessadas e
definitivamente constituídas, nos termos legais; c) requereu assim, a reforma do despacho
decisório e a homologação integral da compensação postulada.
A DRJ, no entanto, julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, por entender que foram apenas comprovadas parte das retenções na fonte e
parte das estimativas parceladas e extintas.
Irresignada, a interessada apresenta Recurso Voluntário, onde reafirma e reforça
os argumentos apresentados em manifestação de inconformidade, pugnando pelo
reconhecimento integral das compensações pretendidas, no que se refere às retenções na fonte e
nas estimativas não reconhecidas pelo Acórdão de piso.
Após, os autos foram remetidos ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Na origem, verifica-se que o crédito não foi homologado, pois a unidade de
origem entendeu (i) que não teria sido demonstrada a retenção na fonte de parcela dos créditos
pleiteados, bem como (ii) as estimativas incluídas em parcelamento não teriam sido quitadas:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.204 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909901/2010-12

Ao analisar as razões da impugnação, a DRJ entendeu por dar parcial provimento,
concedendo um crédito no montante de R$ 104.681,94, que seria assim composto: (i) R$
1.567,14 a mais relativo a retenção indevida na fonte; e (ii) R$ 103.114,80, decorrente das
estimativas parceladas.
Quanto à primeira parcela, a DRJ entendeu que não teria sido demonstrada a
retenção, pois a Recorrente não teria apresentado o “Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a retenção, consoante o art. 55 da Lei
no 7.450/1985.
Contudo, referida matéria já se encontra superada pela jurisprudência
administrativa, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.204 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909901/2010-12

Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No caso concreto, verifica-se que a interessada apresentou cópia dos contratos de
constituição dos consórcios, cópias de Darfs recolhidos pelo tomador do serviço, cópia de notas
fiscais emitidas pelos consórcios, e cópias livro Lalur, documentos que, a princípio, poderiam
sustentar sua pretensão.
Contudo, a Súmula 143 supra não pode ser aplicada sem que se considere o teor
da Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-
00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819,
de 28/06/2008
Em outras palavras, não basta a mera comprovação da retenção, mas também a
comprovação de que a receita foi submetida à tributação, o que deve ser analisado pela DRF,
sob o risco de supressão de instância.
Quanto ao segundo motivo do indeferimento do crédito, isto é, quanto à não
quitação de estimativas parceladas, verifica-se que houve quase total provimento em sede de
DRJ, restando apenas controversa a parcela não quitada do parcelamento e encaminhada para
inscrição em dívida ativa:
Em consulta ao processo de parcelamento no 18208.014843/2007-15, ficou constatado a
extinção do débito de R$ 35.106,42, e a extinção parcial da estimativa de CSLL do mês
de fevereiro/2004, no valor de R$ 68.008,38, sendo que R$ 12.017,79 foram
encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para Inscrição em Dívida Ativa da
União:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.204 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909901/2010-12

(...)
Como a saldo devedor de R$ 12.017,79 referente à estimativa de CSLL do mês de
fevereiro/2004 foi enviado à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, esta parcela não pode ser considerada na composição do crédito
de saldo negativo de CSLL por lhe faltar certeza e liquidez, atributos essenciais para o
crédito utilizados em compensações/restituições, de acordo com o art. do art. 170 do
Código Tributário Nacional:
Ouso divergir da conclusão alcançada pela DRJ. Isto porque, a inscrição do
crédito tributário em dívida ativa, pressupõe a sua liquidez e certeza, nos termos do art. 202 e
204, ambos do CTN:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente,
indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que
possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.204 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909901/2010-12

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em
que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do
livro e da folha da inscrição.
(...)
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o
efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por
prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
Neste ponto, o encaminhamento do crédito para fins de inscrição muito mais que
afastar a presunção de liquidez e certeza a pressupõe, de forma que a conclusão alcançada pela
DRJ não teria amparo na legislação de regência.
Com efeito, tenho para mim que se aplica ao caso a inteligência da súmula CARF
n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Importa registrar: NÃO é o caso de aplicação direta da referida súmula, mas
de sua ratio.
Abstraindo-se o entendimento da referida súmula, verifica-se que o que se busca é
evitar que o crédito devidamente confessado e objeto de cobrança específica não seja
inviabilizado ao contribuinte, sob o risco de dupla negativa, mormente quando constituído o
crédito via confissão.
Não é outro o racional adotado no Parecer Normativo n. 2/2018:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.204 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909901/2010-12

valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o,
30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no
1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo
10010.039865/0413-77.
A meu ver, não há como se distinguir o crédito constituído e confessado em razão
da apresentação da DCOMP, daquele constituído e confessado pela inclusão no parcelamento,
devendo-se ser aplicada a mesma consequência.
Assim, entendo que deva ser dado provimento em relação a esta parcela
inscrita em dívida ativa, inclusive com base nos itens 10.3 e 11.2 do Parecer Normativo n. 2 de
2018:
(...)
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do
anocalendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de
inconformidade, e este está pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois,
pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
(...)
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do
sujeito passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os
interesses fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório
no saldo negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a
cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem estar até em
execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um
pedido de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos,
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.204 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909901/2010-12

uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de
2017.
Considerando, contudo, que também restam elementos para averiguação da
parcela referente às retenções na fonte, entendo que o melhor caminho neste momento
processual é o retorno dos autos à autoridade de origem para reanálise do direito creditório
pretendido.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para: i) reconhecer o crédito tributário relativo às
estimativas; ii) no que tange às retenções na fonte, para que se retorne o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 320
DF CARF MF
Original